Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-86.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES MIRANDA - CPF: 034.480.691-08 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA QUE GUARDA NÍTIDA SEMELHANÇA COM AS ASSINATURAS APOSTAS NOS AUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

Se os documentos juntados, mesmo em grau recursal, comprovam a contratação e a origem do débito no valor de R$ 545,47 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), questionado pelo Autor na inicial, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve contraprova nas contrarrazões do recurso.

3.

Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado juntamente com documentos pessoais que sequer foram apresentados na inicial, a improcedência da pretensão se impõe.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência de débitos inscritos nos Órgãos de Proteção ao Crédito do SPC/SERASA no valor de R$ 545,47 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), inserida em 09/01/2016 e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A, nas razões recursais, juntou cópia do contrato assinado pela parte Recorrida, além de documentos pessoais. Requereu o provimento do recurso e, por consequência, a improcedência da pretensão.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, cumpre-me destacar, que é perfeitamente cabível a juntada de documentos novos em fase recursal, conforme dispõe a regra do art. 435, do CPC,
in verbis:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5
o
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da regra do citado artigo, permitindo a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC
.’ (REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

In casu
, houve a juntada do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, com habilitação em 26/06/2015, devidamente assinado, além de documento pessoal do autor que sequer foi apresentado na peça inaugural (90545459).

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes que ensejou a negativação ora discutida, mediante a juntada do contrato devidamente assinado.

No caso,
verifica-se verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato juntado em sede de recurso é idêntica àquela aposta no Documento de Identidade da Recorrida, na Procuração e na Declaração de Hipossuficiência, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica.

Ademais, destaco que em suas razões recursais, o Autor se limitou a discorrer acerca da impossibilidade de juntada dos documentos em fase recursal, assim, sequer questionou a validade dos documentos probatórios juntados pela empresa, de sorte que resta evidenciada a existência da relação jurídica entre as partes no que tange a contratação do plano pós-pago.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O que se percebe é que a parte Recorrida não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito, devidamente demonstrada pelo contrato assinado pelo consumidor. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021